Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717887-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FLORIPES GOMES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e compensação por danos morais proposta por Floripes Gomes Alves, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco réu se abstenha de cobrar as parcelas relativas ao contrato objeto da lide, bem como de inserir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 7.000,00 por inscrição indevida (ID 90889059 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega o agravante que o valor arbitrado a título de astreintes desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito à agravada. Salienta que, mantido referido quantum, será mais vantajoso à agravada cobrar a pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta. Defende, pois, que a multa deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida. Acrescenta ser lícita a cobrança e a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sendo, pois, um direito do credor que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência. Sustenta, ainda, não ter sido fixado prazo para o cumprimento da obrigação, tampouco há previsão em lei. Sendo assim, entende que o agravante tem o exíguo prazo de 5 dias para o cumprimento da liminar. Afirma que o cumprimento da obrigação em prazo tão curto é inviável, pois possui milhares de correntistas e realiza uma grande quantidade de transações e negócios jurídicos diariamente. Argumenta, desse modo, que deve ser concedido um prazo maior, a fim de se evitar o cerceamento de sua defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (IDs 26185409 e 26185410). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Na origem, a agravada ingressou com ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e compensação por danos morais com pedido de tutela de urgência, ao argumento de que adquiriu da primeira requerida, AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., um automóvel FIAT PALIO FLEX ECONOMY, cujo valor foi parcialmente financiado pelo segundo requerido, ora agravante, sem que o bem fosse disponibilizado pela primeira ré. A autora afirmou, ainda, que, após muita confusão, foi-lhe entregue, até a solução do problema, veículo diverso (FIAT/STILO FLEX DUALOGIC), sob o qual recaem diversas multas e problemas mecânicos. A tutela de urgência pleiteada foi deferida para determinar que o Banco réu se abstenha de cobrar as parcelas relativas ao contrato objeto da lide, bem como de inserir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 7.000,00 por inscrição indevida (ID 90889059 dos autos de origem). A decisão se mostra, em princípio, acertada. Compulsando os autos, denota-se que os elementos colacionados pela autora demonstram uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Veja-se que a autora juntou aos autos o documento referente à aprovação do financiamento bancário do veículo negociado com a primeira ré (ID 85913318 – p. 1); a Cédula de Crédito Bancário respectiva, emitida pelo Banco agravante (ID 85913318 – pp. 2/9); o Certificado de Registro e Licenciamento referente ao segundo veículo – FIAT/STILO (ID 85913321); a notificação extrajudicial emitida pelo Banco agravante, referente à cobrança da parcela vencida em 14/12/2020, relativa ao financiamento do primeiro veículo (ID 85913326); débitos de impostos, taxas e multas que recaem sobre o segundo automóvel (ID 85913336); e correspondência emitida pelo Banco agravante ao agravado, para que efetue a transferência de propriedade do primeiro veículo perante o Detran (ID 90781572). Sendo assim, não se revela prudente, nem mesmo razoável, que a autora seja compelida a pagar as parcelas do contrato firmado com o Banco agravante, cujo objeto aquela possa nem ter recebido. Igualmente, permitir a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem que se conclua a instrução probatória, pode acarretar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Ultrapassado o ponto, quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento, mostra-se descabida a sua exclusão ou mesmo a sua redução. Com efeito, a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica do agravante. Ademais, conquanto o agravante manifeste insurgência quanto ao quantum fixado a esse título, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Banco agravante noticia o cumprimento da decisão liminar (ID 93218502), porquanto promoveu a exclusão da anotação em nome da autora, referente ao contrato entabulado, dos cadastros de inadimplentes, conforme documentos aos IDs 93218503 e 93218504. Por fim, não foi estipulado, na decisão recorrida, prazo para o cumprimento da determinação. Desse modo e, diante da notícia de cumprimento da determinação, carece o agravante de interesse recursal quanto ao ponto. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora